Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-97.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000110-97.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, FABRICIO ALVES MARIANO

APELADO: BERNARDO JOSE BOMFIM

Advogado(s)
:
BRENO DE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que declarou a inexistência de débito proveniente de recuperação de consumo e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A cobrança foi originada por um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que apontou suposto desvio de energia na unidade consumidora do autor, pessoa idosa e analfabeta.

3. A decisão recorrida acolheu a tese de nulidade do procedimento administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questões jurídicas em discussão

4. A validade da concessão do benefício da justiça gratuita ao autor, impugnada pela concessionária sob o argumento de ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência.

5. A admissibilidade do recurso diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pelo apelado nas contrarrazões.

6. A validade do procedimento administrativo de apuração de fraude, a legalidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e a exigibilidade do débito de recuperação de consumo.

7. A ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

8. O benefício da justiça gratuita foi corretamente deferido, pois a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência — especialmente em se tratando de consumidor idoso e aposentado —não foi ilidida por provas concretas apresentadas pela concessionária, consoante o Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, que veda o indeferimento imediato com base em critérios objetivos isolados.

9. A preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser afastada, pois, embora a apelação seja repetitiva em alguns trechos, ela ataca os pontos centrais da sentença — validade do procedimento administrativo e existência de dano moral —, apresentando os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma, o que satisfaz a exigência do art. 1.010, II, do CPC.

10. O procedimento administrativo que fundamentou a cobrança é nulo, pois foi conduzido de forma unilateral pela concessionária: a anotação no próprio TOI de que "NÃO CABE AVALIAÇÃO TÉCNICA" contraria as garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como o art. 590 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que exige um conjunto de evidências para a caracterização da fraude. A ausência de avaliação técnica do medidor, de registros fotográficos e de vídeos nos autos reduz a constatação da irregularidade a mera declaração unilateral dos prepostos da concessionária, tornando ilegal a cobrança do débito de recuperação de consumo.

11. A conduta da concessionária ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral. A imputação de fraude a consumidor hipervulnerável (idoso e analfabeto), a cobrança de valor exorbitante e a condução de procedimento administrativo manifestamente nulo e unilateral violam a dignidade da pessoa humana e geram abalo psicológico indenizável
in re ipsa
, nos termos do art. 14 do CDC. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e Tese de julgamento

12. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de débito por recuperação de consumo de energia elétrica, fundamentada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), depende da comprovação da fraude por meio de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, sendo nulo qualquer procedimento que dispense, sem justificativa, a avaliação técnica do equipamento de medição; ademais, a imputação de fraude e a cobrança de valor expressivo a consumidor hipervulnerável, conduzidas por meio de procedimento administrativo unilateral e falho, configuram dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000110-97.2024.8.05.0229
, em que é
apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e apelado
BERNARDO JOSE BOMFIM
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR

as preliminares suscitadas
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2026.

Des. Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça